Tribunal: TJSP
Processo: 1501005-34.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
Apelação Criminal- Tráfico de drogas- Recurso da Defesa- Absolvição – Impossibilidade- Autoria e materialidade demonstradas- Confissão extrajudicial corroborada pela prova oral- Conjunto probatório em harmonia- Condenação mantida- Dosimetria- Basal imposta no mínimo legal- Confissão extrajudicial e menoridade relativa- Causa de aumento prevista nos incisos III e VI da Lei de Drogas, acertadamente

Ementa:
Apelação Criminal- Tráfico de drogas- Recurso da Defesa- Absolvição – Impossibilidade- Autoria e materialidade demonstradas- Confissão extrajudicial corroborada pela prova oral- Conjunto probatório em harmonia- Condenação mantida- Dosimetria- Basal imposta no mínimo legal- Confissão extrajudicial e menoridade relativa- Causa de aumento prevista nos incisos III e VI da Lei de Drogas, acertadamente reconhecidas-Manutenção do redutor, na fração de 1⁄2- Regime aberto - Conformismo ministerial que impede o agravamento da sanção penal- Substituição penal incabível- Sentença mantida- Apelo improvido.